Tribunal: STJ
Processo: 6051933-11.2024.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061949 - GO(2025/0375692-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL LUCAS RODRIGUES DA SILVA MOTA
ADVOGADA
: MAGDA PEREIRA ANDRADE - GO014306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
E
DIREITO
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES. DELITO PERMANENTE. LIMITES COGNITIVOS DO RECURSO

ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que
conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial manejado contra acórdão
do Tribunal de Justiça estadual que manteve condenação pelo delito previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
2. Em ação penal por tráfico de drogas, foram realizadas busca pessoal, busca
veicular e busca domiciliar, a partir de denúncia anônima específica,
monitoramento prévio pelo serviço de inteligência da polícia militar, identificação
de veículo e endereço vinculados ao acusado e comportamento de fuga ao avistar
viatura policial, resultando na apreensão de expressiva quantidade de
entorpecentes, balanças de precisão e anotações típicas da contabilidade do tráfico.
3. O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação defensiva, concluiu pela
existência de fundadas razões para as buscas pessoal, veicular e domiciliar,
reconhecendo, ainda, a validade do consentimento do morador e a configuração de
situação de flagrante delito. No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts.
240, § 2o, 244, 157,
e § 1o, e 386, II, do Código de Processo Penal, sustentando
caput
a ilicitude das provas e pleiteando absolvição, tese afastada na decisão monocrática
ora agravada.
Documento eletrônico VDA55732951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: c2c31721-741e-4921-9aa6-bac7872a4490

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto formado por denúncia
anônima específica, monitoramento prévio e comportamento de fuga do acusado é
apto a caracterizar a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2o, e 244 do Código
de Processo Penal para legitimar a busca pessoal e a busca veicular; (ii) saber se a
ausência de documentação formal da denúncia anônima torna ilícita a atuação
policial, não obstante a subsequente confirmação dos fatos em contraditório
judicial; (iii) saber se a busca domiciliar é válida quando as instâncias ordinárias
reconhecem consentimento livre do morador e, ainda, quando há situação de
flagrante delito em crime permanente de tráfico de drogas, a partir da apreensão
prévia de entorpecentes no veículo e da confissão de que haveria mais drogas na
residência; e (iv) saber se a pretensão defensiva demanda apenas revaloração
jurídica do acórdão recorrido ou se exige reexame do acervo fático-probatório,
hipótese vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O quadro fático fixado pelas instâncias ordinárias, demonstra a existência de
elementos objetivos robustos – denúncia anônima específica previamente
investigada, identificação de nome, endereço e veículo do suspeito, monitoramento
prévio do local e comportamento de fuga ao avistar viatura policial – que, em
conjunto, superam a mera suspeita genérica e legitimam a busca pessoal e a busca
veicular.
6. A exigência jurisprudencial de fundada suspeita afasta abordagens baseadas em
critérios puramente subjetivos, mas não impede a atuação policial quando há
denúncia anônima especificada, diligências de confirmação e conduta objetivamente
suspeita do investigado, inexistindo equiparação a busca arbitrária, preconceituosa
ou fundada apenas em denúncia anônima vaga.
7. A alegação de ausência de documentação formal da denúncia anônima não
invalida a busca, pois as instâncias ordinárias reconheceram que os relatos dos
policiais foram corroborados por provas produzidas em contraditório judicial e que
havia fundadas razões para a atuação, sendo inviável infirmar tais premissas sem
reexame probatório, vedado em recurso especial.
8. Quanto à busca domiciliar, o Tribunal local consignou, com base em relatos
policiais e imagens em vídeo, que houve autorização do próprio morador,
concluindo pela inexistência de vícios de consentimento, de modo que a pretensão
de desconstituir tal conclusão demandaria incursão na seara fático-probatória,
também obstada pela Súmula n. 7/STJ.
9. Ainda que afastado o consentimento, a busca domiciliar encontra fundamento
autônomo na situação de flagrante delito em crime permanente de tráfico de
drogas, evidenciada pela apreensão de entorpecentes no interior do veículo
Documento eletrônico VDA55732951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: c2c31721-741e-4921-9aa6-bac7872a4490

imediatamente antes do ingresso na residência e pela confissão do acusado de que
mantinha mais drogas em casa, o que autoriza o ingresso sem prévia ordem judicial.
10. A expressiva quantidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack),
aliada à apreensão de balanças de precisão e anotações típicas da contabilidade do
tráfico, reforça a conclusão de que a atuação policial visou fazer cessar crime
permanente em contexto de atuação profissional e em larga escala, afastando a tese
de nulidade das provas e de absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conjugação de denúncia anônima específica, monitoramento prévio pela polícia
e comportamento de fuga do investigado configura fundadas razões para a
realização de busca pessoal e busca veicular, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do
Código de Processo Penal.
2. A ausência de documentação formal da denúncia anônima não torna ilícita a
atuação policial quando as instâncias ordinárias reconhecem, com base em provas
produzidas em contraditório, a existência de fundadas razões para as diligências.
3. A busca domiciliar é válida quando reconhecido, pelas instâncias ordinárias,
consentimento livre do morador ou quando amparada em situação de flagrante
delito em crime permanente de tráfico de drogas, constatada a apreensão prévia de
entorpecentes e a confissão de existência de mais drogas na residência.
4. É inviável, em recurso especial, rediscutir a conclusão das instâncias ordinárias
quanto à existência de fundadas razões para buscas pessoal, veicular e domiciliar,
por demandar reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP, arts. 240, § 2o; 244; 157,
e § 1o; 386, II;
CF/1988, art. 105,
caput
;
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
953.426/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025;
STJ, AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.849.018/MT,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
STJ,
20/8/2025;
AgRg no HC 834794 / TO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma,
DJe
15/8/2023,
22/8/2023.
Documento eletrônico VDA55732951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: c2c31721-741e-4921-9aa6-bac7872a4490

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: c2c31721-741e-4921-9aa6-bac7872a4490

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061949 - GO(2025/0375692-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL LUCAS RODRIGUES DA SILVA MOTA
ADVOGADA
: MAGDA PEREIRA ANDRADE - GO014306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
E
DIREITO
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES. DELITO PERMANENTE. LIMITES COGNITIVOS DO RECURSO

ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que
conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial manejado contra acórdão
do Tribunal de Justiça estadual que manteve condenação pelo delito previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
2. Em ação penal por tráfico de drogas, foram realizadas busca pessoal, busca
veicular e busca domiciliar, a partir de denúncia anônima específica,
monitoramento prévio pelo serviço de inteligência da polícia militar, identificação
de veículo e endereço vinculados ao acusado e comportamento de fuga ao avistar
viatura policial, resultando na apreensão de expressiva quantidade de
entorpecentes, balanças de precisão e anotações típicas da contabilidade do tráfico.
3. O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação defensiva, concluiu pela
existência de fundadas razões para as buscas pessoal, veicular e domiciliar,
reconhecendo, ainda, a validade do consentimento do morador e a configuração de
situação de flagrante delito. No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts.
240, § 2o, 244, 157,
e § 1o, e 386, II, do Código de Processo Penal, sustentando
caput
a ilicitude das provas e pleiteando absolvição, tese afastada na decisão monocrática
ora agravada.
Documento eletrônico VDA55732953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:12
Código de Controle do Documento: 1d293597-8267-4862-9b3f-1a98349ef278

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto formado por denúncia
anônima específica, monitoramento prévio e comportamento de fuga do acusado é
apto a caracterizar a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2o, e 244 do Código
de Processo Penal para legitimar a busca pessoal e a busca veicular; (ii) saber se a
ausência de documentação formal da denúncia anônima torna ilícita a atuação
policial, não obstante a subsequente confirmação dos fatos em contraditório
judicial; (iii) saber se a busca domiciliar é válida quando as instâncias ordinárias
reconhecem consentimento livre do morador e, ainda, quando há situação de
flagrante delito em crime permanente de tráfico de drogas, a partir da apreensão
prévia de entorpecentes no veículo e da confissão de que haveria mais drogas na
residência; e (iv) saber se a pretensão defensiva demanda apenas revaloração
jurídica do acórdão recorrido ou se exige reexame do acervo fático-probatório,
hipótese vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O quadro fático fixado pelas instâncias ordinárias, demonstra a existência de
elementos objetivos robustos – denúncia anônima específica previamente
investigada, identificação de nome, endereço e veículo do suspeito, monitoramento
prévio do local e comportamento de fuga ao avistar viatura policial – que, em
conjunto, superam a mera suspeita genérica e legitimam a busca pessoal e a busca
veicular.
6. A exigência jurisprudencial de fundada suspeita afasta abordagens baseadas em
critérios puramente subjetivos, mas não impede a atuação policial quando há
denúncia anônima especificada, diligências de confirmação e conduta objetivamente
suspeita do investigado, inexistindo equiparação a busca arbitrária, preconceituosa
ou fundada apenas em denúncia anônima vaga.
7. A alegação de ausência de documentação formal da denúncia anônima não
invalida a busca, pois as instâncias ordinárias reconheceram que os relatos dos
policiais foram corroborados por provas produzidas em contraditório judicial e que
havia fundadas razões para a atuação, sendo inviável infirmar tais premissas sem
reexame probatório, vedado em recurso especial.
8. Quanto à busca domiciliar, o Tribunal local consignou, com base em relatos
policiais e imagens em vídeo, que houve autorização do próprio morador,
concluindo pela inexistência de vícios de consentimento, de modo que a pretensão
de desconstituir tal conclusão demandaria incursão na seara fático-probatória,
também obstada pela Súmula n. 7/STJ.
9. Ainda que afastado o consentimento, a busca domiciliar encontra fundamento
autônomo na situação de flagrante delito em crime permanente de tráfico de
drogas, evidenciada pela apreensão de entorpecentes no interior do veículo
Documento eletrônico VDA55732953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:12
Código de Controle do Documento: 1d293597-8267-4862-9b3f-1a98349ef278

imediatamente antes do ingresso na residência e pela confissão do acusado de que
mantinha mais drogas em casa, o que autoriza o ingresso sem prévia ordem judicial.
10. A expressiva quantidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack),
aliada à apreensão de balanças de precisão e anotações típicas da contabilidade do
tráfico, reforça a conclusão de que a atuação policial visou fazer cessar crime
permanente em contexto de atuação profissional e em larga escala, afastando a tese
de nulidade das provas e de absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conjugação de denúncia anônima específica, monitoramento prévio pela polícia
e comportamento de fuga do investigado configura fundadas razões para a
realização de busca pessoal e busca veicular, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do
Código de Processo Penal.
2. A ausência de documentação formal da denúncia anônima não torna ilícita a
atuação policial quando as instâncias ordinárias reconhecem, com base em provas
produzidas em contraditório, a existência de fundadas razões para as diligências.
3. A busca domiciliar é válida quando reconhecido, pelas instâncias ordinárias,
consentimento livre do morador ou quando amparada em situação de flagrante
delito em crime permanente de tráfico de drogas, constatada a apreensão prévia de
entorpecentes e a confissão de existência de mais drogas na residência.
4. É inviável, em recurso especial, rediscutir a conclusão das instâncias ordinárias
quanto à existência de fundadas razões para buscas pessoal, veicular e domiciliar,
por demandar reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP, arts. 240, § 2o; 244; 157,
e § 1o; 386, II;
CF/1988, art. 105,
caput
;
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
953.426/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025;
STJ, AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.849.018/MT,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
STJ,
20/8/2025;
AgRg no HC 834794 / TO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma,
DJe
15/8/2023,
22/8/2023.
Documento eletrônico VDA55732953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:12
Código de Controle do Documento: 1d293597-8267-4862-9b3f-1a98349ef278

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no agravo em recurso especial interposto por
contra decisão monocrática que
DANIEL LUCAS RODRIGUES DA SILVA MOTA
conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial (fls. 782-786).
Consta nos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do
agravante pela prática do delito previsto no artigo 33,
, da
à
caput
Lei n. 11.343/2006,
pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa (fls. 659 e 697-698).
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação aos artigos 240, § 2o, e
244 do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude da abordagem e das buscas
pessoal, veicular e domiciliar, com pedido de absolvição nos termos do artigo 157, caput
e § 1o, e do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (fls. 695-699 e 702-708).
Em decisão monocrática, conheci do agravo e não conheci do recurso
especial, assentando que o quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias demonstra
a existência de fundadas razões para as buscas pessoal, veicular e domiciliar (fls. 782-
786).
Nesta sede, o agravante sustenta que a decisão agravada não considerou
adequadamente as peculiaridades do caso concreto, notadamente, o fato de que a
investigação prévia teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima não
documentada; como também que a abordagem ocorreu quatro dias após a monitoração
do réu; ainda, que a busca domiciliar não contou com autorização livre e desembaraçada
do morador, não sendo a suposta anuência informal apta a convalidar o ingresso; e,
finalmente, que a controvérsia demanda apenas revaloração jurídica dos fundamentos do
acórdão recorrido, sem reincursão no acervo fático-probatório.
Pede a reforma da decisão agravada para que seja conhecido e provido o
recurso especial, com o reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente
absolvição do acusado (fls. 793-801).
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55732953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:12
Código de Controle do Documento: 1d293597-8267-4862-9b3f-1a98349ef278

Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada.
Com efeito, insiste a defesa que a busca pessoal teria sido realizada sem justa
causa, amparada tão somente em denúncia anônima genérica e na suposta atitude nervosa
do acusado, o que seria insuficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo
do Código de Processo Penal e pelo
§ 2o, do mesmo diploma.
art. 244
art. 240,
Com a devida vênia, a tese defensiva não encontra respaldo no quadro fático
delimitado pelas instâncias ordinárias.
O quadro fático delineado pelas instâncias de origem e que vincula esta Corte,
nos termos da Súmula n. 7, STJ aponta para um conjunto robusto de elementos objetivos
que, conjugados, ultrapassam a vaga suspeição. Vejam-se: houve denúncia específica
investigada previamente pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, com
identificação do nome do suspeito, do endereço da residência e do veículo por ele
utilizado, incluindo cor e placa; foi realizado o monitoramento prévio do local, que
resultou na identificação do veículo descrito saindo da residência investigada; constatou-
se o comportamento de fuga do acusado ao avistar a viatura policial, acelerando
deliberada.
É certo que a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal
Federal exige elementos objetivos para legitimar a busca pessoal, afastando abordagens
motivadas por meros critérios subjetivos, como aparência física, nervosismo isolado ou
suspeita genérica. Os fatos incontroversos, entretanto, destoam dessa vedação e
autorizam a ação invasiva dos agentes estatais a fim de fazer cessar crime
permanentemente.
De fato, a conjugação de notícia anônima especificada, monitoramento prévio
e comportamento furtivo confere objetividade e concretude à suspeita que motivou a
busca pessoal, afastando qualquer equiparação ao caso à convalidação de atuação
abusiva pela descoberta fortuita de um ilícito, tampouco de uma abordagem imotivada ou
nitidamente preconceituosa.
A propósito:
"5. A busca pessoal foi justificada por denúncia anônima
especificada e comportamento do agravante, que tentou fugir e
dispensou o pacote contendo entorpecentes, ao avistar os policiais,
configurando fundada suspeita.
6. A busca domiciliar foi legitimada pela existência de
denúncia anônima especificada e da situação de flagrante delito, uma
vez que o agravante confessou a posse de mais entorpecentes em sua
residência, após ser abordado.
Documento eletrônico VDA55732953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:12
Código de Controle do Documento: 1d293597-8267-4862-9b3f-1a98349ef278

7. A atuação dos policiais foi considerada legal e amparada
pelo Código de Processo Penal, não havendo indícios de perseguição
pessoal ou preconceito." (AgRg no HC n.
relator Ministro
953.426/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025)
7. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias
demanda reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na
e impede a atuação excepcional desta
Súmula 7/STJ
Corte." (AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.849.018/MT,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
12/8/2025,
20/8/2025)

A alegação de que a denúncia não teria sido "documentada" não tem o condão
de invalidar a ação policial, máxime quando os fatos narrados pelos agentes foram
corroborados pela prova coligida em contraditório judicial e, tendo as instâncias
ordinárias, após análise do conjunto probatório concluído pela existência de fundadas
razões. Infirmar tal conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
A defesa reitera, ainda, que a busca domiciliar seria ilícita porque a
autorização conferida pelo acusado no momento da abordagem não seria livre e
desembaraçada de vícios de consentimento.
É preciso ter em mente, todavia, que o Tribunal local consignou,
expressamente, que a busca domiciliar foi autorizada pelo próprio apelante, segundo
relatos dos policiais e imagens registradas em vídeo. Portanto, as instâncias de origem
analisaram a questão do consentimento e concluíram pela ausência de vício, à vista das
provas produzidas em contraditório. Nesse contexto, revisitar tal conclusão implicaria,
reincursão na seara fático-probatória, vedada em recurso especial.
Em segundo lugar, e sem prejuízo do quanto exposto, a própria decisão
monocrática agravada demonstrou que a busca domiciliar encontraria respaldo
independente na situação de flagrante delito, decorrente da apreensão de entorpecentes
no interior do veículo, imediatamente antes do ingresso na residência.
Como é cediço, o tráfico de drogas nas modalidades 'ter em depósito',
'guardar' e 'trazer consigo' é delito de natureza permanente, de modo que a prisão em
flagrante pode ser efetuada a qualquer tempo, independentemente de autorização judicial
prévia, desde que haja fundadas razões para crer que o suspeito mantém entorpecentes
em sua residência, o que restou amplamente demonstrado, inclusive pela confissão do
próprio acusado no momento da abordagem.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55732953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:12
Código de Controle do Documento: 1d293597-8267-4862-9b3f-1a98349ef278

5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que houve
fundadas suspeitas para o ingresso em domicílio, ante a denúncia
anônima específica, seguida da confirmação de que, nas sacolas que os
réus jogaram no telhado do vizinho, apanhadas com autorização de
ingresso deste, havia considerável quantidade de drogas, além de os
policiais terem visto que um dos réus, ao correr, deixou cair papelotes
contendo maconha.
6. Logo, a busca domiciliar 'não se traduz em
constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade
investigativa promovida pelas autoridades policiais. (AgRg no RHC n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
169.456/SP,
julgado em
DJe de
' (AgRg no HC 834794 / TO,
27/9/2022,
30/9/2022)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15/8/2023,
DJe
.
22/8/2023)

Por esses motivos, não há falar em ilegalidade da atuação da polícia que, aliás,
logrou apreender com o réu 224,779 kg de maconha, 4,366 kg de cocaína e 2,055 kg de
crack, além de balanças de precisão e anotações típicas da contabilidade do tráfico,
fazendo cessar a conduta criminosa que evidenciava a atuação profissional e em larga
escala.
Portanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:12
Código de Controle do Documento: 1d293597-8267-4862-9b3f-1a98349ef278

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0375692-4
AREsp 3.061.949 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 2406170442 605193311 60519331120248090011
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL LUCAS RODRIGUES DA SILVA MOTA
ADVOGADA
: MAGDA PEREIRA ANDRADE - GO014306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL LUCAS RODRIGUES DA SILVA MOTA
ADVOGADA
: MAGDA PEREIRA ANDRADE - GO014306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549=405<2450:1@
2025/0375692-4 - AREsp 3061949 Petição : 2026/0006636-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:01
Código de Controle do Documento: 1FA03189-F7A4-41E2-ACE0-D56B47DACC89